Tribunal: TJES
Processo: 5025095-43.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025095-43.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ANTONIO ANTUNES VIEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025095-43.2022.8.08.0012
Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Recorrida: ANTÔNIO ANTUNES VIEIRA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. (1). TESE AUTORAL.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE NO MÊS DE AGOSTO/2022 RECEBEU A VISITA DE UMA PESSOA NA SUA RESIDÊNCIA, O QUAL SE IDENTIFICOU COMO SENDO FUNCIONÁRIO DO INSS E REGISTROU SUA FOTOGRAFIA. DIZ QUE, NO MÊS SEGUINTE, FOI SURPREENDIDO COM DESCONTOS NO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A TRÊS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FEITOS PELO RÉU, OS QUAIS NÃO CELEBROU. DIANTE DISSO, POSTULA O CANCELAMENTO DOS CONTRATOS, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O RÉU, POR SUA VEZ, ARGUI PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E, NO MÉRITO, SUSTENTA QUE O AUTOR CELEBROU OS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS Nº. 010115940163, Nº. 010115940379 E Nº. 010115940743, EM 08/08/2022, SENDO OS CRÉDITOS MUTUADOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE SUA TITULARIDADE. ASSIM, DEFENDE A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, PUGNANDO, AO FINAL, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
determinar o cancelamento dos contratos de empréstimo consignado nº. 010115940163, nº. 010115940379 e nº. 010115940743, e, por conseguinte, determino ao réu que realize sua desaverbação na margem de benefício do autor, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover qualquer cobrança, sob pena de multa de R$ 10.000,00;
(b)
condenar o réu a restituir R$ 4.088,00, referente aos descontos havidos entre setembro/2022 a março/2023, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e
(c)
condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento.
Concedo a tutela antecipada
para determinar o imediato cumprimento da obrigação de fazer, devendo ser oficiado o INSS para suspensão imediata dos descontos no benefício do autor, em virtude dos contratos de empréstimos consignados supramencionados. Ainda,
julgo improcedente
o pedido contraposto para devolução ou compensação do crédito mutuado. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA ANULAR A R. SENTENÇA, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO SINGULAR PARA QUE SEJA DESIGNADA AIJ PARA COLHEITA DE DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA. CASO NÃO SEJA ESTE O ENTENDIMENTO, REQUER O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR PARA EXTINGUIR O PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. SUPERADAS AS QUESTÕES ANTERIORES, PUGNA-SE PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA QUE OS PEDIDOS AUTORAIS SEJAM JULGADOS INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES, CONDENANDO O RECORRIDO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DE FORMA SUBSIDIÁRIA, CASO RESTE SUPERADA A IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL, REQUER-SE: QUE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS SEJA REDUZIDA EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE; QUE SEJA DETERMINADA A COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS DOS VALORES AINDA CONSTANTES NA CONTA DO RECORRIDO SOBRE O MONTANTE CONDENATÓRIO TOTAL; A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR, OU, CASO NÃO SEJA ESTE O ENTENDIMENTO, QUE SEJA AFASTADA A MULTA APLICADA, OU, AINDA, QUE SEJA REDUZIDO O VALOR DA MULTA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
INICIALMENTE, QUANTO À ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, SOB O ARGUMENTO DE QUE O REQUERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA FOI INDEFERIDO, VALE DESTACAR QUE INCUMBE AO MAGISTRADO DETERMINAR AS PROVAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO FEITO, INDEFERINDO AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS, ALÉM DO QUE, A RESPECTIVA DECISÃO PODE SER REVISTA, COMO DE FATO ESTÁ SENDO, VIA RECURSO INOMINADO. DESTE MODO, INSTA DESTACAR QUE, AS PROVAS JÁ ACOSTADAS AOS AUTOS COMPROVAM O DIREITO DO RECORRIDO/AUTOR, PORQUANTO TRATA-SE DE MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL. SALIENTO AINDA QUE, O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A CONTRADITAR TODOS OS ARGUMENTOS E FUNDAMENTOS ARGUIDOS PELAS PARTES, QUANDO POR UM DELES, CONSTITUA A SUA CONVICÇÃO, BASTANDO SOMENTE QUE A FUNDAMENTE. TRATA-SE DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ; E NO CASO DOS AUTOS, JÁ ADIANTO QUE O DEPOIMENTO DA PARTE AUTORA, POR SI SÓ, EM NADA ALTERARIA O DELINEAMENTO E CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DA PRESENTE DEMANDA, POIS NÃO SE TRATA DE DEPOIMENTO ESSENCIAL PARA O DESLINDE DO FEITO, PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA.
(6.2).
EMBORA CONSTE NOS REQUERIMENTOS DO RECURSO
SUB EXAMINE
PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, VERIFICO QUE O RECORRENTE DEIXOU DE APRESENTAR CAUSA DE PEDIR RELATIVA À SUPRA PRELIMINAR. LOGO, TRATANDO-SE DE PLEITO INEPTO, DEIXO DE ANALISÁ-LO.
AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR
.
PLEITO INEPTO
.
(7). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELO RECORRIDO O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELE, EM RAZÃO DE SUPOSTOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA O CANCELAMENTO DOS SUPOSTOS CONTRATOS, RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, BEM COMO INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, O AUTOR CELEBROU OS AJUSTES OBJURGADOS. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS EM COMENTO PELO AUTOR. COM EFEITO, A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE SELFIE”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE IMPEDIR QUE TERCEIROS FRAUDADORES VALENDO-SE DE DOCUMENTOS FALSOS, REALIZE CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS, COMO NO CASO. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA SELFIE, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC), CONTUDO, É SABIDO QUE A SELFIE GERADA NO CELULAR DO FRAUDADOR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE.
NÃO OBSTANTE A SUPOSTA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS COLIGIDOS EM ID.
5293550, 5293551 E 5293552
, SOBEJA-SE EVIDENTE QUE O RECORRIDO FORA VÍTIMA DE FRAUDE, EXPLICO. NÃO CONSTAM NOS AUTOS, ALÉM DAS CÓPIAS DOS REFERIDOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS E
SELFIE
DO AUTOR, OUTROS DOCUMENTOS QUE DEVERAS ATESTEM QUE FORA O AUTOR QUE ENTABULOU O REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO, TAIS COMO, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E COMPROVANTE DE RENDA DO CONSUMIDOR. DESTACA-SE QUE, GERALMENTE SÃO ESTES OS DOCUMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS POR QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E/OU OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS.

OUTROSSIM, VALE DESTACAR QUE AS FOTOGRAFIAS JUNTADAS COM A DEFESA SÃO INSERVÍVEIS PARA COMPROVAREM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, POIS NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SE DETERMINAR COM CERTEZA O CONTEXTO EM QUE FORAM PRODUZIDAS. DIGO ISSO, POIS, CONFORME MENCIONADO ALHURES, NÃO OBSTANTE O REQUERIDO TRAGA AOS AUTOS AS MINUTAS DOS CONTRATOS E SELFIE DO AUTOR, ISTO POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA ATESTAR A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DOS MÚTUOS, SOBRETUDO PORQUE A SUPOSTA CONTRATAÇÃO OCORREU DE FORMA DIGITAL, ISTO É, MEIO AMPLAMENTE UTILIZADO PARA PRÁTICA DE FRAUDES, ATRAINDO A NECESSIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MAIS ROBUSTOS. NESSE SENTIDO, PELA ANÁLISE DOS “LAUDOS DA FORMALIZAÇÃO DIGITAL” (ID. 5293550 - PÁG. 15/16, 5293551 - PÁG. 15/16 E 5293552 - PÁG. 15/16), TORNA-SE FLAGRANTE A FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO, VEZ QUE O LINK PARA FORMALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO DE Nº 010115940163 FORA DISPONIBILIZADO AO AUTOR NO DIA 08/08/2022, ÀS 17:05H, AO PASSO QUE O REGISTRO DA ASSINATURA ELETRÔNICA DO CONTRATO SE DEU EXATAMENTE NO DIA 08/08/2022, ÀS 17:07H; MENOS DE QUINZE MINUTOS APÓS A FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO CONTRATO, O AUTOR SUPOSTAMENTE ACESSOU O LINK E FORMALIZOU NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CONCLUSÃO QUE PODE SER EXTRAÍDA TAMBÉM DA DATA E HORÁRIO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO LINK (08/08/2022, ÀS 17:16H) COMPARADA A DATA E HORÁRIO DA ASSINATURA ELETRÔNICA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 010115940743 (08/08/2022, ÀS 17:18H); MESMO MODO, QUANTO AO EMPRÉSTIMO DE N. 010115940379, NOTA-SE QUE NOVAMENTE HÁ OUTRO ACESSO AO LINK E NOVA FORMALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CONCLUSÃO QUE PODE SER EXTRAÍDA TAMBÉM DA DATA E HORÁRIO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO LINK (08/08/2022, ÀS 17:05H) COMPARADA A DATA E HORÁRIO DA ASSINATURA ELETRÔNICA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DO ID. 5293552 (08/08/2022, ÀS 17:07). COM EFEITO, É POSSÍVEL INFERIR QUE OS CONTRATOS EM COMENTO FORAM CELEBRADOS COM POUCOS MINUTOS DE DIFERENÇA DE UM PARA O OUTRO.
DESSARTE, PARTINDO DE TAIS PREMISSAS,
CONSIDERANDO QUE O BANCO DISPÕE DE ACESSO E FERRAMENTAS DE SEGURANÇA QUE PERMITEM A IDENTIFICAÇÃO DE FRAUDES ANÁLOGAS À PRESENTE, EM HIPÓTESE DE OPERAÇÕES SUSPEITAS QUE APONTAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE POR DESTOAR FORTEMENTE DO PERFIL DO CONSUMIDOR - TRÊS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CELEBRADOS NO MESMO DIA - E SE O S
ETOR DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SUSPEITOU DAS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS, NÃO SE ATENTANDO AO PERFIL DO CLIENTE,
NADA FAZENDO NO SENTIDO DE OBSTAR AS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS, EVIDENCIA-SE A FALHA NA SEGURANÇA DO REQUERIDO QUE NÃO PROMOVEU O SISTEMA DE BLOQUEIO CAUTELAR DE OPERAÇÕES SUSPEITAS; LOGO, DEVERÁ O REQUERIDO SUPORTAR AS CONSEQUÊNCIAS DE TAL FATO,
UMA VEZ QUE OS RISCOS DA ATIVIDADE DEVEM SER ASSUMIDOS PELO BANCO RECORRENTE. PORQUANTO, NÃO ME PARECE JUSTO AO AUTOR SUPORTAR O ÔNUS DE UM NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO CELEBROU.
DESSARTE, DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, INCUMBIA AO BANCO REQUERIDO COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESTE MODO, TENHO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DOS CONTRATOS OBJURGADOS.
ASSIM, POR NEGLIGÊNCIA DO BANCO RECORRENTE, QUE ADMITE CONTRATAÇÕES DE MASSA POR MEIO DE CORRESPONDENTES/PROMOTORES DE VENDA, O RECORRIDO FOI ENVOLVIDA NUMA RELAÇÃO JURÍDICA FRAUDULENTA, QUE SEQUER TINHA CONHECIMENTO DE SUA EXISTÊNCIA. NOTA-SE QUE, CONFORME MENCIONADO ALHURES, O RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE A RECORRIDA PACTUOU QUALQUER ESPÉCIE DE PROPOSTA OU CONTRATO, NÃO DEMONSTRANDO ASSIM QUALQUER VÍNCULO ENTRE AS PARTES, QUIÇÁ UMA RELAÇÃO CONTRATUAL. ASSIM, NÃO DEMONSTRANDO A ADESÃO AOS SEUS SERVIÇOS, AGIU COM NEGLIGÊNCIA E ASSUMIU O RISCO DE RESPONDER PELOS DANOS CAUSADOS AO RECORRIDA. NESTA SENDA, O RECORRENTE DEVERÁ RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RECORRIDO, NA FORMA DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO
. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTOU QUE ESTE RESTOU CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RECORRIDA TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO E TEM O CONDÃO DE CAUSAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. NESSA LINHA,
ENTENDO POR MANTER O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO NA ORIGEM, QUE DENTRO DOS CRITÉRIOS POR ELE ADOTADOS, OBEDECEU A RAZOABILIDADE, A PROPORCIONALIDADE, A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. ATO CONTÍNUO, ALUSIVO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA SUPOSTAMENTE DE TITULARIDADE DO AUTOR, COMUNGO COM O DISPOSTO NO ATO SENTENCIAL DO JUÍZO DE ORIGEM,
IN VERBIS
“[...] denoto que os valores foram transferidos para uma conta bancária na própria instituição ré, a qual, todavia, não apresenta os documentos utilizados para sua abertura (id. 20415673). É importante mencionar, ainda, que sem a apresentação dos documentos correspondentes à negociação preliminar, não há como reconhecer que o autor tenha indicado a conta no próprio banco como sendo idônea para recebimento de eventual crédito, bem como penso que competia ao réu verificar a veracidade das informações, pelo que, inclusive, rejeito o pedido de devolução ou compensação do
quantum
.” POR FIM,
ATINENTE AO PLEITO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR, OU AFASTAMENTO/REDUÇÃO DA MULTA APLICADA,
ESTE NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO, VEZ QUE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, AVILTARIA A FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA, SENDO UM INDEVIDO ESTÍMULO AO REQUERIDO A POSTERGAR OU DESATENDER A FUTURAS ORDENS JUDICIAIS. SEM MAIS DELONGAS, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO JUIZ SENTENCIANTE DA ORIGEM, PELO QUE ENTENDO PERTINENTE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA NA SUA INTEGRALIDADE.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)